Tribunal: TJMT
Processo: 1024766-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024766-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), MAURI ANTONIO HAMERSKI - CPF: 788.484.311-00 (AGRAVANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), JOSEMAR BATISTA VILELA - CPF: 022.791.181-49 (AGRAVADO), MARILZA MORBECK VILELA - CPF: 204.648.941-15 (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação da audiência de instrução. Necessidade de intimação pessoal do devedor. Inocorrência. Cerceamento de defesa não configurado
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a nulidade dos atos processuais em fase de cumprimento de sentença, indeferindo o pedido de desconstituição da audiência de instrução sob alegação de ausência de intimação pessoal do agravante. O agravante sustenta cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de participar da instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se, na fase de cumprimento de sentença, a intimação do devedor para cumprimento voluntário da sentença e comparecimento em audiência de instrução deveria ser pessoal, à luz do art. 513, §2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Em cumprimento de sentença, a intimação do devedor ocorre, via de regra, na pessoa do advogado constituído, por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe), nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao dispensar a intimação pessoal do devedor quando este é representado por advogado, inclusive para efeitos de cumprimento voluntário de sentença. A exigência de intimação pessoal se restringe a situações específicas em que o devedor está sem procurador, não se aplicando no caso presente.

5. Inexiste cerceamento de defesa, pois o agravante estava representado nos autos, recebendo regularmente as intimações em nome de seu advogado. A ausência de intimação pessoal, portanto, não gera nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Na fase de cumprimento de sentença, é desnecessária a intimação pessoal do devedor quando este está representado por advogado, sendo suficiente a intimação na pessoa do procurador pelo DJe, não configurando nulidade a ausência de intimação pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, §2o, I; art. 385, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.502.012/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 27/09/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURI ANTONIO HAMERSKI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Cobrança c/c Danos Morais / Cumprimento de Sentença
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0009371-40.2013.8.11.0037, Código: 126843), ajuizada contra a agravante por JOSEMAR BATISTA VILELA e MARILZA MORBECK VILELA, rejeitou a arguição de nulidade dos atos processuais, ante a ausência de intimação da audiência de instrução, por entender que inexiste qualquer irregularidade nos autos acerca da intimação sobre os atos processuais (cf. Id. no 164993040).

O agravante alega que “
foi designada audiência de instrução para a data de 10 de novembro de 2021, às 13h00min
”, todavia “
a parte exequente não pôde comparecer à audiência de instrução uma vez que jamais foi intimada da referida audiência”,
afirmando que “
após o agendamento da audiência, é necessário que haja a intimação pessoal das partes da audiência, à luz do artigo 385, §1o do CPC
”.

Afirma que “
em face da ausência de oportunidade para participação na instrução probatória, resta configurado o cerceamento de defesa,
eis que

“
fica impossibilitada de produzir provas orais a seu favor, nem mesmo apresentar sua versão dos fatos em juízo”.

Pede
, sob esses fundamentos, provimento do recurso para
“
determinar a nulidade dos atos ocorridos após com a imediata liberação dos valores bloqueados e a baixa das restrições veiculares via RENAJUD;
de imediato, pede a concessão de tutela de urgência (Cf. Id. no 236925678).

A decisão vinculada ao Id. no 239019684 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 239934663).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

O art. 513, §2o, I a IV, do CPC, dispõe que “o devedor será intimado para cumprir a sentença (I) “
pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
”; (II) “
por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos
”; (III) “
por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos
”, ou (IV) “
por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento
”.

No caso, tratando-se de pedido de cumprimento de sentença em relação em ação de cobrança de mútuo financeiro em decisão terminativa proferida em processo onde a devedora tinha advogado constituído, sua intimação para cumprir a sentença realmente deveria ocorrer na pessoa de seu advogado, via DJe, como ocorreu no caso (cf. Id. no 154870169 dos autos de origem), sendo, portanto, insubsistente a tese de que “
deveria a agravante ter sido intimada pessoalmente para efetuar o pagamento
”.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 475-J DO CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. (...) III. Por ocasião do julgamento do REsp 1.262.933/RJ (DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que, para a aplicação da multa, prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, é necessária a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, sendo dispensada a sua intimação pessoal, para o pagamento voluntário do débito” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp n. 1.502.012/RJ – Rela. Ministra Assusete Magalhães – j. 27/9/2016, DJe de 13/10/2016).

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pela agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025